Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701145-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA REGINA PEREIRA AGRAVADO: ANTONIO SILVA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARTA REGINA PEREIRA contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0730669-30.2017.8.07.0001, manejada pela Agravante em desfavor de ANTÔNIO SILVA DE SOUSA, acolheu a impugnação apresentada pelo Executado e reconheceu a impenhorabilidade do veículo constrito no Feito. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela executada no ID105706026 em que alega, em suma, a inépcia da inicial e a nulidade da penhora do veículo de placa KEU-6362. Para tanto, alega que valor estipulado no contrato de R$ 35.000,00 foi resultado de defeito intransponível de redação contratual, uma vez que o valor do empréstimo foi de R$ 15.000,00. Quanto à nulidade da penhora do veículo respectivo, fundamenta-se no fato de que a penhora e remoção do bem ocorreram desamparadas de decisão judicial promovida por Juízo competente e, subsidiariamente, alegou a impenhorabilidade do veículo por ser ferramenta de trabalho. Por fim, alega a anulabilidade de cláusulas contratuais, por não prever o valor exato do empréstimo. Intimada, a parte exequente se manifestou no ID108320060, refutando os argumentos lançados na exceção de pré-executividade. É o relatório. Decido. Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela parte executada de inépcia da inicial, uma vez que foi apresentado o documento comprobatório da relação jurídica havida entre as partes, bem como o valor do débito executado e a assinatura de duas testemunhas, conforme ID10775895, o que traz liquidez, certeza e exigibilidade ao título executado no presente os autos. A matéria de anulabilidade de cláusulas contratuais por divergência no valor vindicado deve suscitada pela parte executada em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. No tocante à nulidade da penhora do veículo de placa KEU-6362 (impugnação à penhora), sob o fundamento de ter sido realizada desamparada de decisão judicial promovida pelo Juízo competente, tal alegação não deve prosperar. Isso porque houve decisão proferida, em sigilo, por este Juízo no ID90758143, com o intuito de não frustrar o cumprimento da medida de penhora, avaliação e remoção do bem respectivo. Assim, cumprida a diligência com a devolução do mandado no ID96699812, retire-se a anotação de sigilo. Lado outro, no que diz respeito à impenhorabilidade do veículo alegada pelo executado, em razão de ser instrumento de trabalho, já que atua no transporte escolar, insta dizer que, cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nas situações de 'utilidade' ou 'necessidade' para o exercício da profissão. A impenhorabilidade de um automóvel com fundamento no art. 833, inciso V, do CPC, deve se restringir às hipóteses em que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas, instrutores de autoescola ou daqueles que se dedicam ao transporte escolar. Ou seja, além de útil ou necessário, é preciso que o veículo seja imprescindível para o exercício da atividade, sem o qual ela não se realizaria. No presente caso, restou comprovado que o veículo de placa KEU-6362 é utilizado para transporte escolar, conforme demonstrado pela autorização de tráfego emitida pelo Detran/GO, conforme ID105706030, corroborado pelo contrato de prestação de serviços de transporte escolar e boletos de cobrança acostados nos IDs 105706032 e 105706033. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade, mas acolho a impugnação à penhora para reconhecer a impenhorabilidade do veículo de placa KEU-6362/GO, Marcopolo Volare A8 ESC, ano 2003. Preclusa: 1) Retire-se a anotação de restrição de circulação realizada sobre o veículo respectivo no ID91228209. 2) Intime-se o exequente a proceder com a devolução do veículo no mesmo endereço em que houve a penhora, avaliação e remoção, conforme certidão de ID96699812. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se.” (Num. 108523819 do Feito originário). Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO Trata-se de embargos de declaração de ID109302243 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID108523819. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. Ademais, não há documentos anexados aos autos com força probatória de impedimento da prática do exercício profissional de transporte escolar exercido pelo exequente. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” (Num. 110121216 do Feito originário). A ora Agravante formulou pedido de reconsideração na origem, tendo sido indeferida tal postulação: “DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID108523819. Na decisão em questão foi acolhida a impugnação à penhora do veículo Marcopolo Volare A8 ESC, ano 2003, placa KEU6362, diante da demonstração nos autos de que se trata de veículo utilizado para transporte escolar. No pedido de reconsideração a parte autora apresenta o documento de ID1105564348, que corresponde a uma declaração, datada de 03/12/2021, do Superintendente de Trânsito e Transporte da Agência Municipal de Valparaíso, informando que o executado: ‘... não possui mais nenhum vínculo com a autorização de n.o 04 e com esta Agência Municipal de Trânsito e transporte, o mesmo não solicitou sua renovação para prestação de serviços de transporte escolar municipal para o exercício de 2020, em conformidade com as exigências estabelecidas pela Lei n.o 1.006/2014’. Instado a se manifestar, o executado afirmou que não solicitou a autorização opara transporte escolar porque o veículo sofreu constrição judicial em julho de 2021. Aduz que o documento de ID110564348 foi juntado aos autos sem a sua autorização, malferindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Salienta a decisão anterior no sentido de não haver contradição, obscuridade ou omissão na decisão que acolheu a impugnação à penhora, entendendo que o pedido de reconsideração corresponderia a novos embargos, agora protelatórios. Pois bem. Inicialmente registro que não vislumbro que o pedido de reconsideração corresponda a novos embargos protelatórios, porque fundado em documento novo, obtido apenas em 03/12/2021 conforme data que consta do mesmo (ID1105644348). Na realidade se trata de pedido de manutenção da penhora ocorrida com fundamento em documento novo. De outra parte, sabe-se que é de interesse público a existência ou não de autorização administrativa para o transporte escolar, não sendo o conteúdo da declaração de ID1105644348 violadora da privacidade, intimidade, vida privada ou qualquer outro direito personalíssimo do executado, não havendo a necessidade de sua autorização para a expedição de declaração neste sentido pela autoridade administrativa, jungida que está à regra geral da publicidade dos atos administrativos. Prosseguindo na análise do pleito de reconsideração, vê-se que a decisão de ID108523819 acolheu a impugnação à penhora sob o seguinte fundamento: ‘No presente caso, restou comprovado que o veículo de placa KEU-6362 é utilizado para transporte escolar, conforme demonstrado pela autorização de tráfego emitida pelo Detran/GO, conforme ID105706030, corroborado pelo contrato de prestação de serviços de transporte escolar e boletos de cobrança acostados nos IDs 105706032 e 105706033’. O documento de ID105706030 corresponde a uma autorização de tráfego emitida pelo Município de Valparaíso/GO em 28/07/2016 em favor do executado, para o veículo de placa KEU6362, na categoria escolar. No ID105706032 consta contrato de prestação de serviço de transporte escolar firmado entre o executado e o Sr. Roberto Alonso V. Junior em 12/02/2019. Já no ID105706033 constam boletos expedidos pelo executado a serem pagos por Dulcineia Maria de Jesus, que também seria contratante dos serviços de transporte escolar. Diante da prova havida nos autos vê-se que o veículo em questão era de fato utilizado regularmente pelo executado pela o desempenho da atividade econômica de transporte escolar. Sabe-se que toda a economia foi atingida pelas medidas preventivas ao contágio com o coronavírus adotadas pelas autoridades públicas a partir de 11/03/2020, data do reconhecimento da pandemia pela Organização Mundial da Saúde. O transporte escolar foi uma das primeiras porções da cadeia produtiva a sofrer sérios impactos, diante da suspensão das aulas nas escolas públicas e privadas. O retorno das aulas presenciais só veio a ocorrer de um modo geral no último trimestre do ano de 2021. Desta forma, e considerando a constrição ocorrida sobre o veículo em 04/07/2021 (ID96699812), razoável a justificativa do executado, de que não possui autorização para o transporte escolar em razão da constrição ocorrida, motivo pelo qual indefiro o pedido do exequente, de manutenção da penhora sobre o veículo de placa Marcopolo Volare A8 ESC, ano 2003, placa KEU6362. À Secretaria: 1. Publique-se. Intimem-se. 2. Prossiga-se nos termos da decisão de ID108523819.” (Num. 111480128 do Feito originário). Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário e diz que a decisão em que se reconheceu a impenhorabilidade do veículo penhorado “encontra-se eivada de contradições, uma vez que o Agravado não comprovou que o veículo de placa KEU-6362 estava sendo utilizado para transporte escolar, pois não foi anexado no caderno processual autorização (permissão/concessão) com data mais recente, o veículo possui vários débitos, o que impede sua circulação, o contracheque anexado no ID 105706034 comprova que atualmente ele exerce a profissão de vigilante, e não de motorista de transporte escolar, razão pela qual opôs-se Embargos de Declaração” (Num. 32051154 - Pág. 7). Relata a Agravante que, “posteriormente, fora anexado nos autos uma declaração emitida pela Agência Municipal de Trânsito e Transportes de Valparaíso de Goiás confirmando que o Agravado havia pedido a autorização (permissão/concessão) para trabalhar como condutor de transporte escolar” (Num. 32051154 - Pág. 8), sobrevindo a apresentação de pedido de reconsideração pela Credora, ora Agravante. Informa que, no pedido de reconsideração, “a Agravante narrou que o servidor municipal que emitiu a declaração de ID 110564348, o Sr. Antônio César de Oliveira, Superintendente Municipal de Trânsito – SMT, inscrito na Matrícula n. o 54.908, confirmou que: (i) a autorização (permissão/concessão) outrora concedida ao Agravado para trabalhar como condutor de transporte escolar havia sido revogada, por esta razão, ele não possuía vínculo com Agência Municipal de Trânsito e Transportes de Valparaíso de Goiás; (ii) a autorização anexada no ID 105706030 é antiga e não possui qualquer validade; (iii) o veículo penhorado não está apto para realizar transporte escolar, pois, além da falta de autorização (permissão/concessão), possui débitos tributários em aberto e o curso de condutor do está vencido.” (Num. 32051154 - Pág. 8). Sustenta a Agravante que o quadro fático existente no Feito origem não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo, nos termos do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, haja vista que o Executado, ora Agravado, exerce a profissão de vigilante desde 21/10/2019. Acrescenta que “o micro-ônibus Marcopolo Volare A8 ESC, ano 2003, placa KEU-6362, não está em dia com os débitos tributários e, consequentemente, não possui o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV, também chamado de licenciamento, que deve ser renovado anualmente, e o Agravado não possui certificado de condutor transporte escolar válido.” (Num. 32051154 - Pág. 11). Argumenta a Agravante que, como “Agravado exerce outra profissão, cujos valores obtidos são suficientes para seu sustento, o trabalho como motorista de transporte escolar exercido no passado, isto é, até dezembro de 2019, não pode ser considerado como seu principal meio de sustento, núcleo da regra de impenhorabilidade em questão.” (Num. 32051154 - Pág. 11). Ressalta a existência de débitos e a inexistência de documentação obrigatória quanto ao veículo e, bem assim, a ausência de formação especializada do Agravado para transporte escolar, do que resulta o não atendimento aos requisitos previstos no Código de Trânsito. Tece arrazoado acerca das exigências legais para o transporte escolar. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, assim, “seja mantida a penhora do micro-ônibus Marcopolo Volare A8 ESC, ano 2003, placa KEU6362, já que o micro-ônibus não se enquadra na regra do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, e que o veículo seja adjudicado em favor da Agravante” (Num. 32051154 - Pág. 25). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0730669-30.2017.8.07.0001, acolheu a impugnação apresentada pelo Executado e reconheceu a impenhorabilidade do veículo constrito no Feito. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que deve ser deferido em parte o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;” (grifei). Nesse descortino, em princípio, sem embargo da oportuna análise quanto às alegações referentes à impossibilidade de utilização do veículo para a atividade declarada (transporte escolar), em razão de pendências quanto ao veículo e da inabilitação do Agravado para tanto, deve-se ressaltar que a proteção da impenhorabilidade visa a livrar da constrição judicial os bens móveis utilizados pelo executado em sua profissão. Nesse sentido, confira-se o entendimento esposado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO. BEM NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Para efeito de configuração da impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC, é necessária a comprovação de existência de vínculo entre o bem penhorado e a prática da atividade profissional, a denotar um prejuízo para a sua continuidade. Assim, não demonstrado que a constrição recaiu sobre bem essencial para o exercício da profissão, não há falar em impenhorabilidade. 2. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1377954, 07086681520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO. UTILIZAÇÃO COMO FERRAMENTA DE TRABALHO. PROVA. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A fotografia do veículo adesivado e o cadastro do primeiro agravante como distribuidor independente da marca ‘Herbalife’ são insuficientes para demonstrar que o bem é indispensável ao desenvolvimento de suas atividades. 2. Ausentes elementos que corroborem os argumentos apresentados pelo devedor no sentido de que o veículo penhorado seria utilizado como instrumento de trabalho, não há empecilho para a manutenção da constrição, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1345309, 07087400220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE MEIO NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. O disposto no art. 833, inciso V do CPC, que estabelece como impenhorável ‘os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado’, tem aplicação nos casos em que o exercício da atividade profissional dependa, exclusivamente, dos bens diretamente relacionados com o trabalho de seu dono. Não restando demonstrado que o veículo é imprescindível para o exercício do ofício da parte devedora, o bem pode ser objeto de constrição judicial.” (Acórdão 1222952, 07038721520198079000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso do Feito originário, é incontroverso que o Executado, desde 2019, exerce atividade remunerada como Vigilante, ou seja, a penhora do veículo, em princípio, não afeta o exercício da profissão do Agravado. Assim, vislumbra-se a probabilidade do direito da Agravante. Por seu turno, o perigo de dano é patente, uma vez que, tendo em vista a baixa da restrição do veículo junto ao DETRAN, nada impede que o Devedor desfaça-se do bem, caso o automóvel seja-lhe restituído. Nesse descortino, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo ao recuso, de modo a manter a penhora e, bem assim, o veículo na posse da Credora, ora Agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador